Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo sob o fundamento de que o apelante não atendeu à intimação para indicar o endereço de localização do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o caso concreto enquadra-se no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de diligência no endereço informado pelo credor e o recolhimento das custas necessárias para a diligência impedem a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.

Tese de julgamento: ­­“O requerimento de diligência no endereço informado pelo credor e o recolhimento das custas necessárias para a diligência impedem a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706656-55.2022.8.07.0012, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 6.3.2024; TJDFT, ApCiv 20120110881620, Rel. Gislene Pinheiro, Segunda Turma Cível, j. 6.4.2016.